Tribunal: STF
Processo: RHC 82109
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. PROCESSO MILITAR.

CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS PRATICADOS POR SERVIDOR DA ATIVA
POSTERIORMENTE DESLIGADO DA CORPORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO.
        Dano material e uso de documento falso: crimes militares
 impróprios praticados
por servidor das Forças Armadas, em atividade, posteriormente
desligado da Corporação. A atual condição civil do acusado não
modifica a competência da Justiça castrense para prosseguir no
julgamento do feito. Precedentes.
        Ordem denegada.